Tribunal: TJES
Processo: 0002523-89.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002523-89.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: DUARTE MACHADO CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002523-89.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DUARTE MACHADO CONSTRUCOES LTDA
Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, em embargos à execução fiscal, reconheceu hipótese de prescrição intercorrente, razão pela qual extinguiu a execução e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais nas hipóteses extinção do feito em razão de prescrição intercorrente.

Acerca do tema, o c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que
a decretação da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
.
[1]

Esse também é o entendimento deste e. Primeira Câmara Cível, segundo o qual
na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens do devedor, incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública exequente
.
[2]

Leciona a doutrina que
a imputação dos ônus de sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade, de modo que deve suportar esses ônus a parte que deu causa a ajuizamento da demanda ou à prática de incidente processual
. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado, 2012. p. 238)

O nosso egrégio Sodalício assim se posicionou acerca do tema:

Consoante o princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção da lide sem resolução meritória, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que motivou o ajuizamento do processo ou a sua extinção, [...]

(TJES, Classe: Apelação, 024080074966, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 28/11/2018).

Nos termos da pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente decorrente da ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, tampouco atrai a sucumbência para o exequente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110093556, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

Neste passo, considerando que a parte executada foi quem deu causa à propositura da execução fiscal, haja vista o não pagamento do tributo e que a extinção do feito em razão da prescrição intercorrente tem por fundamento, em última análise, a ausência de bens penhoráveis, com fundamento no princípio da causalidade, entendo ser necessária a inversão dos ônus sucumbenciais.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e ele
DOU

PROVIMENTO
para inverter os ônus sucumbenciais, a fim de condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.708.666/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

[2]
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030060228845, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 03/10/2022)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVEDOR DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO E À EXTINÇÃO PREMATURA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE/CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Acerca do tema, o c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que
a decretação da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
.
Esse também é o entendimento deste e. Primeira Câmara Cível, segundo o qual
na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens do devedor, incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública exequente
.
2.
Leciona a doutrina que
a imputação dos ônus de sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade, de modo que deve suportar esses ônus a parte que deu causa a ajuizamento da demanda ou à prática de incidente processual
. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado, 2012. p. 238).
3.
Neste passo, considerando que a parte executada foi quem deu causa à propositura da execução fiscal, haja vista o não pagamento do tributo e que a extinção do feito em razão da prescrição intercorrente tem por fundamento, em última análise, a ausência de bens penhoráveis, com fundamento no princípio da causalidade, entendo ser necessária a inversão dos ônus sucumbenciais para condenar o devedor.
4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.